Tribunal: TJBA
Processo: 8001272-06.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001272-06.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THIAGO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA, RUBENS GONCALVES SANTOS CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C O § 4º E O ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. TEMA REPETITIVO 1194 DO STJ. SÚMULA Nº 630 REVISADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/12. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 2/3. TEMA 712 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL, APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por THIAGO DA SILVA SANTOS, contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, c/c o § 4º e o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime semiaberto, associada a 390 (trezentos e noventa) dias-multa. A Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito do art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, e, em última análise, a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redimensionamento da fração do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, nos termos da Súmula nº 630 revisada do STJ (Tema Repetitivo 1194), e qual a fração adequada para sua aplicação; (iii) determinar se a fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser redimensionada para 2/3 (dois terços), em conformidade com o entendimento firmado no Tema 712 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, evitando o
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico de drogas resultaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante; laudo pericial toxicológico, atestando tratar-se de cocaína (31g fracionados em 31 porções), e pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o flagrante, não subsistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade, sendo desnecessária a apreensão de petrechos típicos do tráfico — balança de precisão, calculadora, material para embalagem — quando as demais circunstâncias do caso concreto evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

5. A configuração do delito de tráfico de drogas não exige a comprovação de efetiva mercancia ou que o agente seja surpreendido no exato momento da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância.

6. A desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 exige a efetiva comprovação de que a substância entorpecente foi oferecida de forma eventual, desprovida de finalidade lucrativa, a pessoa integrante do círculo de relacionamento próximo e restrito do agente, com vistas ao consumo conjunto, requisito que não se encontra demonstrado nos autos.

7. Na dosimetria da pena, a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão mostra-se adequada, considerando a valoração negativa da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida (31g de cocaína, entorpecente de alta lesividade e grau de dependência), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que permite a consideração desses elementos na primeira fase da dosimetria, com preponderância sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, quando o acusado admite a posse da substância entorpecente mas nega a prática do tráfico, alegando destinação ao uso próprio ou compartilhado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1194, que revisou a redação da Súmula nº 630, estabelecendo que a incidência da atenuante deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena, sendo adequada, neste caso, a aplicação da fração de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base.

9.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 deve ser mantida quando comprovado que o crime foi praticado em local onde estava sendo realizado evento recreativo com aglomeração de pessoas (bar com "paredão" clandestino), circunstância que se amolda à hipótese legal de "
recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza
", facilitando a disseminação de entorpecentes em virtude da concentração de pessoas no local.

10. A fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser redimensionada para o patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando já valoradas negativamente a quantidade e natureza da droga, na primeira fase da dosimetria, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 de Repercussão Geral.

11. Fixada a pena definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, sendo o apelante tecnicamente primário, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, mostrando-se cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ficando a cargo do Juízo das Execuções Penais a sua implementação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando demonstradas a materialidade e autoria delitivas por meio de conjunto probatório harmônico, sendo desnecessária a apreensão de petrechos típicos do tráfico ou a comprovação de efetiva comercialização. 2. A desclassificação para o delito previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 exige a efetiva comprovação de que a substância foi oferecida de forma eventual, sem intuito lucrativo, a pessoa integrante do círculo de relacionamento próximo e restrito do agente, não se aplicando quando o próprio acusado admite destinação a grupo amplo de pessoas, incluindo "amigos de amigos". 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, quando o acusado admite a posse da substância, mas nega a prática do tráfico, conforme Súmula nº 630, revisada, do STJ (Tema Repetitivo 1194), aplicando-se fração reduzida (1/12) em comparação com a confissão plena. 4. A fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 quando
já valoradas negativamente a quantidade e natureza da droga, na primeira fase da dosimetria
, em conformidade com o Tema 712 de Repercussão Geral do STF, que veda o
bis in idem
, determinando que tais circunstâncias sejam consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 3º, § 4º, e 40, III; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 44, 59, 65, III, "d", e 68; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 712 de Repercussão Geral (RE 494.620/RS); STJ, Tema Repetitivo 1194, Súmula nº 630 (revisada), Súmula nº 231, Súmula nº 545; STJ, REsp 2.148.673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, REsp 2.022.200/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AREsp 2.581.276/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no HC 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 21.05.2024; TJBA, Segunda Câmara Criminal, precedentes correlatos.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001272-06.2025.8.05.0258
, da Comarca de Teofilândia/BA, sendo Apelante
THIAGO DA SILVA SANTOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
a
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.